Tribunal: STJ
Processo: 0716893-89.2024.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076077 - DF(2025/0402543-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIO BARRETO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDUARDO FERREIRA DA SILVA CAETANO - DF064090
RICARDO ERIC DE LIMA GOMES - DF042810
AGRAVADO
: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO MARQUES
AGRAVADO
: LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO
ADVOGADO
: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO MARQUES - DF034266
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. SIMULAÇÃO. NÃO
VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 282/STF.
1. Ação de anulação de registro imobiliário.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: f523a583-c277-40a6-90e0-4381048f34ea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076077 - DF(2025/0402543-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIO BARRETO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: EDUARDO FERREIRA DA SILVA CAETANO - DF064090
RICARDO ERIC DE LIMA GOMES - DF042810
AGRAVADO
: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO MARQUES
AGRAVADO
: LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO
ADVOGADO
: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO MARQUES - DF034266
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. SIMULAÇÃO. NÃO
VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 282/STF.
1. Ação de anulação de registro imobiliário.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MARIO BARRETO DE
ALMEIDA, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso

especial.
: de anulação de registro imobiliário, ajuizada por MÁRIO BARRETO
Ação
DE ALMEIDA em desfavor de RAFAEL TEIXEIRA BARRETO e LUCIENE MARQUES DE
SOUSA BARRETO, na qual requer a declaração de nulidade do registro dos imóveis
e a retificação registral para a transferência das matrículas ao seu nome. Alega
que, em razão da relação de confiança entre as partes, registrou os imóveis em
nome do seu filho e da sua esposa, ora agravados. Afirma que se tratava apenas de
uma formalidade para facilitar a administração dos bens, contudo, os agravados
passaram a se recusar a transferir os imóveis de volta ao verdadeiro proprietário,
caracterizando simulação e abuso de confiança.
: julgou improcedentes os pedidos, considerando que não
Sentença
houve alegação de vício de vontade, mas, sim, de vício social, consistente na
Documento eletrônico VDA54442487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: ce287e65-4b60-4b9c-8257-f913613b9299

simulação da qual o próprio agravante teria participado. Conclui, portanto, não ser
ser lícito que a parte que conscientemente aderiu a um determinado negócio
jurídico, venha, posteriormente, insurgir-se contra ele, sob pena de ofensa ao
princípio da boa-fé objetiva.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
MÁRIO BARRETO DE ALMEIDA, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. ALEGAÇÃO
DE SIMULAÇÃO ENTRE PAI, FILHO E NORA. SIMULAÇÃO ALEGADA PELA PRÓPRIA
PARTE. POSSIBILIDADE. CAUSA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA
PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente
necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99,
§ 2o, do Código de Processo Civil. 1.1 Os elementos coligidos nos autos não são
suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “com o advento do CC
/2002 ficou superada a regra que constava do
do
pela qual, na
art. 104
CC/1916,
simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois
ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. O
do
alçou a
art. 167
CC/2002
simulação como motivo de nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma
causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra
a outra (Enunciado no
da IV Jornada de Direito Civil). Precedentes e
294/CJF
Doutrina.” (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.037.095/SP,
julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
11/4/2024.
3. Apesar da parte confessar ter concorrido para a simulação, o pedido de nulidade
pode ser analisado pelo órgão julgador, subsistindo “o que se dissimulou, se válido
for na substância e na forma” , consoante
caput , do Código Civil.
art. 167,
4. O ônus da prova é de quem alega, em atenção ao
do Código de Processo
art. 373
Civil. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito,
comprovando que adquiriu o imóvel com recursos próprios e a existência de acordo
verbal de administração com a parte ré. A parte autora, ora apelante, contudo, não
se desincumbiu desse ônus.
Recurso conhecido e não provido. (e-STJ fls. 378-379)

: alega violação dos arts. 167 do CC e 373, § 1o, do CPC.
Recurso Especial
Afirma que a simulação configura nulidade absoluta do negócio jurídico e pode ser
reconhecida com a revaloração jurídica de fatos incontroversos, dispensando
revolvimento probatório. Aduz que a distribuição dinâmica do ônus da prova deve
ser aplicada, por deterem os agravados melhores condições de produzir
documentos e informações sobre a aquisição e registro dos imóveis.
Documento eletrônico VDA54442487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: ce287e65-4b60-4b9c-8257-f913613b9299

: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, em virtude da incidência do óbice da
e a ausência de
Súmula 7/STJ
prequestionamento quanto à necessidade de inversão do ônus da prova, nos
termos do
§1o, do CPC.
art. 373,
: o agravante alega a inaplicabilidade da
Agravo interno
Súmula 7/STJ,
por não pretender, nas razões do recurso especial, rediscutir prova, mas apenas o
reconhecimento de erro na subsunção jurídica dos fatos ao
do CC.
art. 167
Sustenta que o acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão do ônus
probatório, afirmando incumbir ao autor a comprovação do fato constitutivo do
seu direito, configurando o prequestionamento implícito. Aduz, por fim, a
existência de distinção entre insuficiência probatória e erro na distribuição do
ônus da prova, este último passível de apreciação em sede de recurso especial, a
fim de verificar se seria hipótese de incidência da distribuição dinâmica do ônus da
prova, prevista no
§1o, do CPC.
art. 373,
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJDFT, ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante, assim decidiu (e-STJ fl. 383):
Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito, comprovando que adquiriu o imóvel com recursos próprios e a existência de
acordo verbal de administração com a parte ré.
A parte autora, ora apelante, contudo, não se desincumbiu desse ônus.
,
A parte autora não junta comprovante de pagamento do preço
somente alega que os réus deveriam comprovar o pagamento e afirma que estes
não possuem condições financeiras de adquirir um bem desse porte. Todavia, se o
autor alega pagamento, deveria ter condições de demonstrá-lo.
Documento eletrônico VDA54442487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: ce287e65-4b60-4b9c-8257-f913613b9299

De outra banda, documento sem assinatura não possui nenhuma
validade jurídica (ID 71114769) e recibos unilaterais não servem como comprovante
de
Do mesmo modo, procuração com poderes
propriedade (ID 71114771).
administrativos não comprova propriedade (ID 71114768).
O documento de ID 71114770, nominado como "Sociedade Rafael e
Mário" apesar de apresentar um indício, não se convola como prova definitiva de
, podendo se extrair a existência de
propriedade frente ao conjunto probatório
negócios jurídicos informais e verbais entre as partes, mas sem registro nas
propriedades, o que demanda conjunto probatório próprio para comprovação da
veracidade da declaração prestada.
As declarações de prestadores de serviço acostadas em réplica (IDs
71114797, 71114798, 71114799 e 71114800) vão de encontro ao fato que o autor
, consoante
possuía poderes de administração e gerência da propriedade
procuração, mas não comprovam que, de fato, era o dono.
Os réus, por outro lado, além de possuíram a propriedade registral,
também comprovam o exercício de poderes de administração sobre o bem,
consoante documentos de ID 71114787 e 71114788.
Assim,
quanto à comprovação de
à míngua de elementos probatórios
que o bem seria de propriedade da parte autora e não dos réus, é o caso de
manutenção da Sentença. (grifos acrescidos)
Portanto, ao contrário do que aduz o agravante, a análise acerca
do suposto erro na subsunção jurídica dos fatos ao
do CC não pode ser
art. 167
realizada sem que sejam reexaminadas as provas dos autos, uma vez que, a partir
da apreciação dos documentos apresentados pelas partes, concluiu a Corte de
origem pela inexistência de comprovação da propriedade do bem pelo autor a
embasar os pedidos iniciais.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da ausência de prequestionamento
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência da Súmulas 282 do STF.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 282 do STF decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca do art. 373, §1o, do CPC, não tendo a parte agravante interposto
o recurso de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Documento eletrônico VDA54442487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: ce287e65-4b60-4b9c-8257-f913613b9299

Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
No particular, não houve qualquer discussão acerca da necessidade ou
não de inversão do ônus da prova, a matéria sequer foi aventada nas razões de
apelação, tendo o TJDFT aplicado a regra geral da distribuição do ônus da prova,
prevista no
do CPC (e-STJ fl. 383):
art. 373

O ônus da prova, nesse caso, é de quem alega, em atenção ao art. 373
do Código de Processo Civil.
Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito, comprovando que adquiriu o imóvel com recursos próprios e a existência de
acordo verbal de administração com a parte ré. A parte autora, ora apelante,
contudo, não se desincumbiu desse ônus.

Assim, embora a parte agravante tenha sustentado a existência de
distinção entre insuficiência probatória e erro na distribuição do ônus da prova,
verifica-se que este último também não pode ser apreciado nesta fase recursal,
porquanto ausente o prequestionamento.
Destaca-se que, ainda que se trate de matéria de ordem pública,
imprescindível o cumprimento do requisito. Nesse sentido: AREsp n. 3.071.802/PB,
Quarta Turma, DJEN de
e
Terceira Turma, DJEN
13/2/2026 AREsp n. 2.817.194/ES,
de 24/11/2025.
Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 282 do STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54442487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:17
Código de Controle do Documento: ce287e65-4b60-4b9c-8257-f913613b9299

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.077 / DF
Número Registro: 2025/0402543-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07168938920248070009 7168938920248070009
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIO BARRETO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : EDUARDO FERREIRA DA SILVA CAETANO - DF064090
RICARDO ERIC DE LIMA GOMES - DF042810
AGRAVADO
: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO MARQUES
AGRAVADO
: LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO
ADVOGADO
: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO MARQUES - DF034266
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIO BARRETO DE ALMEIDA
ADVOGADOS : EDUARDO FERREIRA DA SILVA CAETANO - DF064090
RICARDO ERIC DE LIMA GOMES - DF042810
Documento eletrônico VDA55294211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 6fbad485-6668-4e9c-bcbb-c01d4c4de572

AGRAVADO
: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO MARQUES
AGRAVADO
: LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO
ADVOGADO
: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO MARQUES - DF034266
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 6fbad485-6668-4e9c-bcbb-c01d4c4de572